Tribunal: TJES
Processo: 5007847-57.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007847-57.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA INEZ GRILLO RODRIGUES
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007847-57.2024.8.08.0024

RECTE.: MARIA INEZ GRILLO RODRIGUES

RECDO.: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GOLPE DO WHATSAPP. FALSO ADVOGADO. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. TESE REJEITADA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. FALTA DE CUIDADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 14172164. Contrarrazões no Id. 14172169.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 14172164), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, pois o recurso é tempestivo, cabível e está preparado (Id. 14172165).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 14172163), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na peça inicial, resolvendo o mérito nos termos do inciso I do artigo 487, do CPC.”

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais sob argumento de que é cliente do escritório de advocacia Silvério Ramos Advogados, o qual patrocina uma demanda judicial dela, sendo que golpistas estão se passando pelo escritório e entrando em contato com os clientes, pois os processos são públicos. Um golpista entrou em contato com a autora, se passando pelo escritório, e alegou que ela ganhou a causa e deveria pagar valores para liberar o alvará. Então a autora realizou depósitos, seguindo a narrativa do golpista, para liberar uma certidão, ao Banco Central e à Receita Federal. Um dos bancos que recebeu os valores foi o Santander, ora réu, para o qual a autora fez um TED de R$ 47.322,92. Alega responsabilidade do banco destinatário, por permitir que golpistas abram contas. Requereu dano material no valor de R$ 47.322,92, referente ao valor enviado ao estelionatário, e dano moral no valor de R$ 6.000,00.

Em suma, a sentença entendeu não haver responsabilidade do Banco Santander, por culpa da parte autora e de terceiro, bem como o golpe foi aplicado mediante o fornecimento de informações constantes em processos judiciais.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando culpa do Banco Santander, pois os bancos devem implementar medidas de segurança para evitar que golpistas abram contas bancárias.

Pois bem. A empresa requerida é prestadora de serviço e como tal se encontra submetidas à teoria do risco do empreendimento, uma vez que, pela própria natureza de suas atividades, suporta o risco dos mais diversos tipos, inclusive de fraudes, e por isso tem o dever de atentar para a segurança do serviço oferecido, respondendo objetivamente pelo dano causado, com base no art. 14 do CDC. Para eximir-se da responsabilidade necessária se faz a comprovação da ausência de falha na prestação do serviço, que a culpa é exclusivamente da vítima ou de terceiro, nos moldes dos parágrafos do artigo citado do diploma consumerista.

Não obstante os argumentos deduzidos na inicial, não vislumbro qualquer responsabilidade do banco pela fraude discutida na lide.

Isso porque, verifica-se que a parte autora foi vítima do "golpe do falso advogado com perfil no WhatsApp", perpetrada exclusivamente por terceiro, sem qualquer participação e intermediação do banco Réu, de modo a impossibilitar a pretendida responsabilização.

Registre-se, no particular, que, embora a requerente impute falha também ao banco, certo é que este sequer participou dos fatos que levaram os fraudadores a captar dados do autor, na tentativa de aplicar golpes.

A instituição bancária destinatária do pagamento não pode ser responsabilizada, pois a realização da transferência se deu mediante ordem do demandante, e teve, ao menos inicialmente, a exata destinação pretendida, não podendo se cogitar de qualquer erro ou equívoco do banco réu quanto ao creditamento do valor.

Na lição de Sérgio Cavalieri Filho (Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 2009, p. 49), “
nem todas as condições que concorrem para o resultado são equivalentes (como na responsabilidade penal), mas somente aquele que foi a mais adequada a produzir concretamente o resultado
”. Nessa ordem de ideias, o ilustre doutrinador afirma que a fim de estabelecer se uma ação ou omissão era ou não idônea para produzir o resultado, deve-se indagar o seguinte: “
a ação ou omissão do presumivelmente responsável era, por si mesma, capaz de normalmente causar o dano?
”.

No caso concreto, a resposta é claramente negativa, não se podendo atribuir pela simples colocação no mercado de consumo de um serviço, em exercício de legítimo de papel social (atividade econômica regular), a responsabilidade de ilícito praticados por usuários da plataforma, sem que se demonstre (como no caso não se comprova) a falha de segurança que se possa imputar ao Recorrido e que fosse causa adequada ao prejuízo narrado.

A própria demandante reconhece que foi vítima de um ato ilícito praticado por terceiro e, a partir de tal constatação, não é possível estabelecer uma relação de causalidade com as atividades do banco recorrido, a fim de que este seja responsabilizado pelos danos.

Ademais, o golpe em questão não possui relação com o aparato técnico do TED ou qualquer falha de segurança interna da empresa requerida.

Ademais, de acordo com o Banco Central o TED é liquidado na conta do beneficiário, e somente pode ser cancelado quando está agendado ou em processamento, sendo que uma vez confirmado o pagamento, não há possibilidade de a instituição bancária, por conta própria, reverter a transação confirmada pelo titular da conta. Aliás, de acordo com a Circular no 3115 do BACEN (https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/circ/2002/pdf/circ_3115_v6_l.pdf), art. 3º, §4º, as hipóteses de reversão da transferência não se enquadram nos casos de devolução de TED (o que é possível em caso de erro identificação do destinatário ou de inadequação de finalidade). Nesse sentido, não há como responsabilizar o recorrido por ter realizado o procedimento solicitado, sendo que toda a negociação com o golpista se deu por meio do WhatsApp.

Ademais, quanto às providências solicitadas relativamente à recuperação dos valores, demonstra o Santander em contestação, apesar de não ser o banco correntista da autora, ter diligenciado na tentativa de reverter a transação realizada pelo consumidor, contudo, sem sucesso, tendo bloqueado a conta beneficiária, não havendo que se cogitar eventual desídia do Recorrido nesse particular.

O caso, em verdade, é de fato de terceiro, a excluir o dever de o requerido indenizar o autor. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. Ação indenizatória. Alegada falha na prestação de serviços do réu. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. Descabimento. Transferência de valores realizada via PIX. Fraude praticada por terceiro junto à plataforma do aplicativo Instagram. Evento sem nexo de causalidade e/ou imputação com os serviços prestados pelo demandado. Negligência da autora, que pagou quantia sem se cercar das cautelas de praxe. Aplicação do Art. 14, §3º, II, do CDC. Responsabilidade objetiva da ré afastada. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; AC 1005998-49.2022.8.26.0037; Ac. 16531035; Araraquara; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rodolfo Pellizari; Julg. 08/03/2023; rep. DJESP 03/04/2023; Pág. 2285)

EMENTA RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. GOLPE DO WHATSAPP. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA DE TERCEIRO DESCONHECIDO VIA PIX. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA NO DEVER DE INDENIZAR E RESTITUIR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0018696-70.2021.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO FERNANDA BERNERT MICHIELIN - J. 11.03.2022) (TJ-PR - RI: 00186967020218160182 Curitiba 0018696-70.2021.8.16.0182 (Acórdão), Relator: Fernanda Bernert Michielin, Data de Julgamento: 11/03/2022, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 14/03/2022)

Nesse sentido, e aliado ao fato de que nos dias de hoje existe todo tipo de fraude efetuada por meio da internet, também não é razoável culpar o banco demandado pela falta de cautela mínima da parte autora. Isto posto, diante do contexto fático, vê-se que não há nenhuma responsabilidade do banco réu no caso em tela,
motivo pelo qual se vota pela manutenção da r. sentença, que não reconheceu falha na prestação de serviços.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa equitativamente em R$ 500,00, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)